Tribunal: TJSP
Processo: 0005593-94.2015.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005593-94.2015.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
apelantes ANGELA CARDOSO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e SIDNEI
CASSIANO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALLIANZ
SEGUROS S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU e
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Marcelo Gonçalves da Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005593-94.2015.8.26.0483
2
Voto no 34.711
Apelação cível no 0005593-94.2015.8.26.0483
Apelante: Angela Cardoso de Souza
Apelado(s): Allianz Seguros S/A e outro
Comarca: Presidente Venceslau
Apelação. Danos a imóvel residencial. Inundação. Incidente
que teria sido causado em razão de obras realizadas pela ré,
impedindo o escoamento de água de chuva. Nexo de
causalidade não comprovado. Impossibilidade de alteração da
causa de pedir. Sentença de improcedência. Recurso
desprovido.
ÂNGELA CARDOSO DE SOUZA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da CONCESSIONÁRIA RAPOSO TAVARES S/A e do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, postulando indenização por danos
morais e materiais que alega ter sofrido, em razão de inundação que atingiu sua
residência, provocada por obras realizadas pela primeira ré, que colocou “mureta”
(conhecidas como New Jersey) na pista, impedindo o escoamento das águas das
chuvas.
Julgada improcedente a ação (fls. 609/613), apela a autora, com
as considerações de fls. 625/632, pleiteando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 648/652, 654/657 e 659/664.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Embora tenham sido demonstrados o alagamento e os danos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005593-94.2015.8.26.0483
3
residência da autora, não há nos autos prova de que o incidente tenha sido
provocado pelas obras realizadas pela concessionária, ao colocar as barreiras
(denominadas New Jersey) na via pública.
Ao contrário, a perícia excluiu essa possibilidade, indicando
que o alagamento decorreu de outro motivo, não indicado como fundamento do
pedido de indenização.
Confira-se, sob esse aspecto, as respostas aos quesitos
apresentados ao perito judicial:
“1) Pode o perito dizer que a inundação do imóvel ocorreu em consequência
do acúmulo de água da chuva, ocasionado pelas muretas-barreira divisórias
New Jersey na Rodovia Raposo Tavares?
Resposta: Não. Como constou do corpo do laudo e do item conclusão da
presente perícia, as causas das inundações são provenientes das tubulações
da rua de terra batida da PM de Venceslau que não se encontra
dimensionada corretamente para transpor o volume de agua pluvial no local.
Obviamente que a barreira New Jersey da Rodovia Raposo Tavares no local
de estudo, em face da inundação ocorrida naquela ocasião, impediram a
transposição da água, tanto que foram demolidas em determinados trechos
para permitir melhor escoamento, não sendo o elemento responsável pela
inundação do imóvel objeto da lide.”
..........

5) É possível afirmar que se não houvesse a barreira New Jersey haveria
represamento da agua?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005593-94.2015.8.26.0483
4
Resposta: Sim, na opinião do expert , se não houvesse o New Jersey, há como
afirmar que haveria represamento de água, justamente em face do
respondido anteriormente, qual seja, a causa se deu em razão da tubulação
da rua de terra localizada a jusante da rodovia, conforme respondido no
processo no 0001728-63.2015.8.26.0483, dessa Comarca. Concluindo, não
foi o New Jersey o responsável pela inundação.”

Assim, a despeito da insistência da recorrente, não existe nos
autos qualquer prova técnica (suficiente e esclarecedora) que pudesse infirmar essa
conclusão, referente à ausência do nexo de causalidade.
Na verdade, a autora não se desincumbiu do ônus probatório
de que trata o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como era de rigor,
pois, “segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem
afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). O autor precisa demonstrar em
Juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante em vigor - 2a ed. rev. e ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
1.996, pg. 758 e 759).

É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que a perícia
tenha indicado como causa da inundação a insuficiência das tubulações instaladas
pela Prefeitura, pois, a essa altura já não se permite a alteração da causa de pedir.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “o Código
de Processo Civil de 1973 adotou a teoria da substanciação, segundo a qual o autor, na petição inicial,
deve especificar os fatos e os fundamentos jurídicos que justificam a sua pretensão. Proposta a ação, e
citado o réu, passa a ser defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do
adversário, sendo-lhe proibida a alteração após a prolação do despacho saneador, mesmo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005593-94.2015.8.26.0483
5
anuência do réu (art. 264, caput e parágrafo único, do CPC/1973)”:
“Trata-se do princípio da estabilização objetiva da demanda, previsto no art.
264 do CPC/1973. O sistema processual brasileiro abraçou ainda a regra da
correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional. Deve o juiz, ao
proferir sua decisão, julgar o pedido nos limites do proposto pela parte,
sendo-lhe defeso proferir decisão “a favor do autor, de natureza diversa da
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado” (art. 460 do CPC/1973). 11. O conteúdo
da lide, limitado na inicial e vinculante do juiz, restringe a cognição do
provimento jurisdicional aos fatos e fundamentos de direito descritos na
peça vestibular...” (REsp no 1.682.216/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
19/09/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5%, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo
diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR